Tribunal: CARF
Processo: 12266.721038/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.721038/2015-72
RESOLUÇÃO
3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON CONTROLS-HITACHI ARCONDICIONADO DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 109-012-237, da 8a Turma da DRJ 09, proferido em 06 de setembro de 2022, que assim relatou
o feito:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
2
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de fls. 2 e seguintes, por meio do
qual se exige da interessada crédito tributário no valor de R$ 92.209,80, referente
à multa de ofício em face do recolhimento de direitos antidumping após a
parametrização da DI no 15/0550855-1 em canal amarelo para conferência
documental.
No campo descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração consta
o seguinte:
Durante o despacho da DI 15/0550855-1 registrada sob o nome de HITACHI
AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, foi constatado pela fiscalização que o
importador efetuou o recolhimento do direito antidumping devido no valor
de R$ 122.946,32, mas que esse recolhimento foi feito apenas após a
parametrização desta em canal amarelo para conferência documental.
O recolhimento do direito antidumping é devido na data do registro da DI,
mais precisamente no momento do seu registro via SISCOMEX. Como é
sabido, o registro da DI caracteriza o início do despacho de importação e a
perda da espontaneidade do sujeito passivo (art. 33, inciso IV e §1o, do
Decreto no 7.574/2011 e art. 545 do Regulamento Aduaneiro), inclusive em
caso de retificação da DI antes de sua parametrização.
Portanto o recolhimento após o registro da DI, ainda que no mesmo dia,
enseja que seja aplicada multa de ofício de 75% sobre o valor recolhido em
atraso, conforme destacado pelo parágrafo primeiro do inciso II do artigo
717 do regulamento aduaneiro:
Art. 717. A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de
direitos compensatórios na data do registro da declaração de
importação acarretará, sobre o valor não recolhido(Lei no 9.019, de
30 de março de 1995, art. 7o, § 3o, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, art. 79):
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço
aduaneiro:
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso, a partir do primeiro dia
subsequente ao do registro da declaração de importação até o dia
em que ocorrer o seu pagamento, limitada a vinte por cento; e b) a
incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia, para títulos federais,
acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do registro da declaração de importação até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento;
e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
3
II - no caso de exigência de ofício, de multa de setenta e cinco por
cento e dos juros de mora referidos na alínea “b” do inciso I.
§ 1o A multa referida no inciso II será exigida isoladamente quando
os direitos antidumping ou os direitos compensatórios houverem
sido pagos após o registro da declaração de importação, mas sem
os acréscimos moratórios (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, § 4o, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 79).
No caso em tela, onde o tributo é suspenso, existe falha no sistema
SISCOMEX e o recolhimento, devido a este fato, é aceito sem a multa de
ofício em momento posterior, imediatamente após o registro da DI, porém,
desde que seja realizado antes de sua parametrização, conforme redação
da notícia SISCOMEX Importação no55 de 12/12/2007.
Em situações em que houver adição com utilização de fundamento legal de
suspensão de Imposto de Importação, conjugado com obrigatoriedade do
recolhimento de direitos, até que seja corrigida falha do Sistema Siscomex,
deverá ser observado o seguinte procedimento pelo importador, de forma
a ser considerado espontâneo o recolhimento dos direitos conforme Notícia
Siscomex Importação no 55, de 12/12/2007:
Imediatamente após o registro da DI, antes de sua parametrização.
O importador, apesar de alegar tê-lo feito, não adotou rigorosamente o
procedimento determinado pela Receita para considerar espontâneo o
recolhimento dos direitos antidumping, sendo que o registro foi feito em
momento posterior à parametrização. Os horários envolvidos nesse caso
são: Registro: 25/03/15 às 10:23:46; Parametrização: 25/03/15 às 10:30:00;
Recolhimento: 25/03/15 às 10:43:42.
Vale-se lembrar que mesmo o recolhimento sendo feito poucos minutos
após a parametrização, os reflexos desse ato são de grande relevância para
o controle aduaneiro, pois um sonegador poderia utilizar-se disso para
aguardar suas DIs serem parametrizadas para o canal verde e deixar de
fazer o recolhimento após constatar que esta não seria analisada pela
fiscalização.
Utilizando-se desse recurso, apenas pagaria o direito antidumping para DIs
parametrizadas para fiscalização, desse modo ferindo a concorrência justa
com o importador que recolhe os direitos antidumping devidamente e até
mesmo com as empresas locais de forma danosa a economia nacional.
Sendo assim, foi feita no curso do despacho a exigência de recolhimento da
multa no valor de R$ 92.209,80 em 14/04/2015.
O importador discorda da exigência e solicitou que fosse lavrado auto de
infração que a defesa possa ser realizada pelos meios cabíveis. Em sua
defesa preliminar, protocolada no dia 16/04/15 na Alfândega do Porto de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
4
Manaus, que está anexo a este auto de infração, observa-se que o
importador usa-se da interpretação de artigos isolados e fora de contexto
para alegar que o direito antidumping é devido apenas no dia do registro da
DI e que o recolhimento após registro da DI, desde que com recolhimento
no mesmo dia, não caracteriza recolhimento em atraso.
Um exemplo é a análise do caput do artigo 717 que diz “A falta de
recolhimento de direitos antidumping na data do registro da DI
acarretará..”. Na continuidade da leitura do artigo nota-se que se fala em
dias justamente porque logo após, no inciso I e também no inciso II deste
artigo, também são tratados os acréscimos moratórios, que sabemos que
são só aplicáveis com o decorrer dos dias ou meses. Quando analisado em
conjunto com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, a análise sacramenta
que de fato o direito antidumping é devido no registro e que o
recolhimento após o registro da DI, mesmo que no mesmo dia, enseja a
multa de ofício, porém sem os acréscimos moratórios.
Outro artigo que se interpretado isoladamente de outros dispositivos,
maneira incorreta de se interpretar legislação, leva a entender que o
antidumping pode ser pago na data do registro, e não precisamente no
momento do registro, é o parágrafo segundo do artigo 788 que diz “Os
direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, § 2o,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 79)”. Outra vez,
quando analisado em conjunto com o parágrafo primeiro do artigo 717,
conclui-se que o pagamento tem que ser feito de fato no momento exato
do registro.
Sendo assim, a alegação do importador não procede e de fato a multa é
exigível, motivo pelo qual o auto de infração está sendo lavrado nessa data.
Cientificada do auto de infração em 24/4/2015, a impugnante apresentou a
impugnação de fls. 35 e seguintes na qual:
- Informa que importou “tubo de cobre ranhurado, em rolo”, classificado na
NCM 7411.10.90, de origem chinesa, da empresa japonesa Hitachi
HighTechnologies Corporation, objeto da DI no 15/0550855-1, registrada
em 25 de março de 2015, o qual, por conta da Resolução CAMEX no 10,
publicada em 06 de março de 2015, está sujeito ao recolhimento de direitos
antidumping. Todavia, por conta de uma falha no SISCOMEX, não é
permitido, no registro da Declaração de Importação original, inserir a
informação relativa ao valor devido dos direitos antidumping quando o
Imposto de Importação se encontra suspenso.
- Diz que: Inclusive, esta falha do SISCOMEX que impossibilita a inserção das
informações relativas aos direitos antidumping nas situações em que há
também suspensão do Imposto de Importação é bastante corriqueira e
antiga, o que motivou a própria Receita Federal a reconhecê-la, em seu site

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
5
oficial (Doc. 06), orientando os importadores, com fundamento na Notícia
SISCOMEX no 55/2007, a realizar o seguinte procedimento:
“Em situações em que houver adição com utilização de fundamento
legal de suspensão de Imposto de Importação, conjugado com
obrigatoriedade do recolhimento de direitos antidumping, até que
seja corrigida falha do Sistema Siscomex, deverá ser observado o
seguinte procedimento pelo importador, de forma a ser
considerado espontâneo o recolhimento dos direitos antidumping,
conforme Notícia Siscomex Importação no 55, de 12/12/2007:
Imediatamente após o registro da DI, antes de sua parametrização:  Verifica
tributos da adição, campo valor devido);  Retificar a ficha "pagamento"
da DI, efetuando o pagamento dos
valores calculados e não recolhidos; e  Retificar a ficha "informações c
informações relativas aos direitos antidumping devidos.”
- Averba que por conta desta falha no SISCOMEX, seguindo a orientação
oficial, [...] registrou a Declaração de Importação no 15/0550855-1, em
25/03/2015, sem a informação relativa ao valor dos direitos antidumping e,
logo em seguida, na mesma data do registro da DI, realizou a retificação da
Declaração de Importação no 15/0550855-1 (Doc. 07), inserindo as
informações relativas aos valores dos direitos antidumping, bem como os
dados relativos ao débito em conta corrente, formalizando o pagamento do
tributo. Assim, realizou as retificações que [...] só foram necessárias por
conta de erro no SISCOMEX, reconhecido desde 2007 pela Receita Federal e
até hoje sem solução, recolhendo os direitos antidumping nos valores de R$
122.946,32, relativo à DI no 15/0550855-1, na mesma data do registro e da
retificação das Declarações de Importação, ou seja, também em 25 de
março de 2015!
- Ressalta que [...] o recolhimento não apenas se deu na mesma data, como
foi feito, segundo a própria fiscalização consignou no Auto de Infração, em
um intervalo de 19 minutos e 56 segundos entre o registro da DI, feito às
10:23:46, e a necessária retificação e pagamento dos direitos antidumping,
feita às 10:43:42, causadas por antiga falha do SISCOMEX, publicamente
reconhecida pela Receita Federal.
- Diz que [...] mesmo tendo seguido à risca o procedimento determinado
pela Receita Federal, em razão de erro crônico em sistema que ela mesma
administra, a fiscalização apontou que era devida a multa de ofício de 75%,
cobrada isoladamente, pois o pagamento feito pela Impugnante não teria
sido considerado espontâneo.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
6
- Embora já indicasse, no SISCOMEX, que o despacho havia sido
interrompido por conta da referida multa, a fiscalização manteve-se inerte,
sem concluir o despacho aduaneiro, nem lavrar eventual Auto de Infração
que lhe competia para que [...] pudesse defenderse de maneira apropriada.
Diante disso, [...] apresentou, em 16/04/2015, manifestação ao Inspetor-
Chefe da Alfândega do Porto de Manaus, requerendo o prosseguimento do
despacho aduaneiro, ante a regularidade dos procedimentos adotados [...]
e o pagamento dos direitos antidumping, ou que, subsidiariamente, fosse
lavrado o Auto de Infração, com a liberação das mercadorias, para que não
fosse ainda mais cerceado seu direito de defesa.
- Finalmente, após quase um mês depois do início do despacho aduaneiro,
foi lavrado o presente Auto de Infração, no qual é reconhecido que o
recolhimento dos direitos antidumping ocorreu na mesma data do registro
da Declaração de Importação no 15/0550855-1. Contudo, como teria
supostamente ocorrido após a parametrização, o recolhimento não poderia
ser considerado espontâneo, o que ensejaria a incidência da multa, já que a
interpretação adotada no Auto de infração conclui, resumidamente, que “o
pagamento tem que ser feito de fato no momento exato do registro.
Entretanto, o Auto de Infração ora discutido não merece prosperar.
- Argumenta que o regulamento adota, como critério temporal do registro
da DI, o conceito de data, que corresponde a uma noção de um período de
tempo, não de hora(instante). Assim, levando-se em conta a definição de
data e a distinção entre os conceitos de data e hora verifica-se que os
direitos antidumping são devidos no mesmo dia do registro da DI.
- Diz que [...] não há que se confundir a “perda da espontaneidade” prevista
no artigo 33, § 1o, do Decreto no 7.574/2011, com o “pagamento
espontâneo” mencionado no artigo 717, inciso I, do Regulamento
Aduaneiro, que considera “espontâneo” até mesmo o recolhimento feito
após o desembaraço aduaneiro, desde que acrescido de juros e multa de
mora, caso devidos. Logo, a espontaneidade prevista na hipótese do artigo
717 do Regulamento Aduaneiro diz respeito ao pagamento realizado antes
da exigência de ofício.
- Salienta que [...] os direitos antidumping não recolhidos na data do
registro da Declaração de Importação poderão ser pagos de duas maneiras:
(i) espontaneamente, com o acréscimo de juros e multa de mora, ou (i)
mediante exigência de ofício, com o acréscimo de juros de mora e multa de
ofício de 75%.
- Ressalta que [...] A exigência de ofício, conforme determina o artigo 744
do Regulamento Aduaneiro, se dá por meio do lançamento de ofício, nos
termos do artigo 149 do CTN. Desta forma, enquanto os direitos
antidumping não forem exigidos mediante lançamento de ofício, o sujeito
passivo poderá recolhê-los de forma considerada espontânea, acrescido de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
7
juros e multa de mora, como garante o artigo 717, I, alíneas “a” e “b” do
Regulamento Aduaneiro.
- Por sua vez, o artigo 717, inciso II, do Regulamento Aduaneiro, autoriza o
Fisco a exigir, mediante lançamento de ofício, o pagamento dos direitos
antidumping não recolhidos na data do registro da Declaração de
Importação, acrescido dos juros de mora e da multa de ofício de 75%, caso
o sujeito passivo não recolha os direitos antidumping espontaneamente, na
forma determinada pelo artigo 717, inciso I, alíneas “a” e “b”.
- Ademais, o § 1o do artigo 717 do Regulamento Aduaneiro estabelece que
a multa punitiva de 75% será exigida isoladamente quando os direitos
antidumping houverem sido pagos após a data do registro da declaração de
importação, mas sem os acréscimos moratórios estabelecidos nas alíneas
“a” e “b” do inciso I do mesmo artigo.
- Ou seja: somente é considerado pagamento espontâneo aquele que, além
recolher o valor dos direitos antidumping, recolhe também os juros e multa
de mora, caso devidos.
Estes são os requisitos para a caracterização do pagamento espontâneo
previsto no artigo 717, I, do Regulamento Aduaneiro.
- Quando o sujeito passivo recolhe, após a data do registro da Declaração
de Importação, os direitos antidumping, mas sem os acréscimos
moratórios, quando devidos, não resta caracterizado o pagamento
espontâneo e, por conta disto, o Fisco pode exigir, isoladamente, a multa
punitiva de 75%, nos termos do artigo 717, § 1o, do Regulamento
Aduaneiro, bem como os juros moratórios que não foram recolhidos pelo
sujeito passivo.
- Caberia, então, à autoridade fiscal, na hipótese do § 1o do artigo 717 do
Regulamento Aduaneiro, o lançamento de ofício da multa punitiva de 75%
isolada, em conjunto com os juros de mora, também isolados.
- Percebe-se, consequentemente, que o § 1o do artigo 717 do Regulamento
Aduaneiro estabelece uma equiparação à exigência de ofício estabelecida
no inciso II deste mesmo artigo, que incide nos casos em que o sujeito
passivo não cumpre os requisitos legais que caracterizam o pagamento
espontâneo.
- Desta forma, a norma jurídica sancionatória veiculada no artigo 717, § 1o,
do Regulamento Aduaneiro, determina que, se for realizado o recolhimento
dos direitos antidumping após a data do registro da Declaração de
Importação, mas sem o acréscimo dos juros e multa de mora, então
deverão ser exigidas, de forma isolada, a multa punitiva de 75% e os juros
de mora previstos no artigo 717, I, “a” e “b”, e II, do Regulamento
Aduaneiro.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
8
- Diz que [...] No presente caso, [...] registrou a Declaração de Importação
no 15/0550855-1 em 25 de março de 2015 [...] e nessa mesma data, [...]
após as retificações necessárias em razão da falha do SISCOMEX, antiga e
publicamente admitida pela Receita Federal, recolheu os direitos
antidumping, no valor de R$ 122.946,32.
- Afirma que [...] Por ter recolhido na mesma data do registro da Declaração
de Importação – na verdade, menos de 20 minutos após o registro da
Declaração de Importação original –, não há incidência de juros e multa de
mora, que só incidiriam caso o débito fosse recolhido após a data do
registro da Declaração de Importação. Assim, considerando que os direitos
antidumping não foram exigidos mediante lançamento de ofício, tem-se
que o pagamento feito [...] foi regular e espontâneo.
- Além disso, por ter sido recolhido na mesma data do registro da
Declaração de Importação, não houve a incidência dos juros e multa de
mora, o que impossibilita também a incidência da norma jurídica
sancionatória prevista no artigo 717, § 1o, do Regulamento Aduaneiro.
- Portanto, reputa-se completamente descabida a exigência da multa de
ofício isolada de 75%, tendo em vista que não houve a subsunção do fato à
norma contida no artigo 717, § 1o, do Regulamento Aduaneiro.
- Por outro giro, caso não se reconheça que não há que se falar na
incidência da multa de ofício isolada prevista no artigo 717, § 1o, do
Regulamento Aduaneiro, o que se admite apenas por hipótese, [...] destaca
que o recolhimento dos direitos antidumping atenderam exatamente às
determinações contidas no artigo 11 da Instrução Normativa SRF no
680/2006.
- Reverbera que [...] Por conta da falha do SISCOMEX, [...] todos os sujeitos
passivos são impossibilitados de lançar, já no registro da Declaração de
Importação original, o valor devido a título de direitos antidumping, nos
casos em que o imposto de importação encontra-se suspenso. Tal falha,
inclusive, é objeto da Notícia SISCOMEX no 55/2007.
Assim, conforme publicamente reconhecido pela Receita Federal, todos os
sujeitos passivos nesta situação são obrigados a retificar suas Declarações
de importação.
- Logo, o momento exato para o recolhimento dos direitos antidumping na
situação em que o imposto de importação está suspenso não é o registro da
Declaração de Importação. É o momento do registro da retificação da
Declaração de importação.
- Isso porque o crédito tributário relativo aos direitos antidumping somente
foi constituído no momento em que foi registrada a retificação da
Declaração de Importação. Antes disso, não havia o que ser recolhido, pois
não estava constituído.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
9
Aliás, sequer era possível a sua constituição, em função da falha no
SISCOMEX.
- Tal situação é reconhecida pelo artigo 11 da Instrução Normativa SRF no
680/2006, que determina que o recolhimento dos direitos antidumping seja
realizado no ato do registro da Declaração de Importação OU no registro da
retificação da Declaração de Importação.
- Tendo em vista que, no caso de mercadorias importadas sujeitas aos
direitos antidumping e, cumulativamente, à suspensão do imposto de
importação, é impossível constituir o crédito tributário no registro da
Declaração de Importação original, por conta de falha no SISCOMEX
reconhecida pela Receita Federal, conclui-se que o recolhimento, neste
caso, somente pode ser exigido no ato do registro da retificação da
Declaração de Importação.
- No presente caso, o registro da retificação da Declaração de Importação
ocorreu, conforme consignado no Auto de Infração, no próprio dia 25 de
março de 2015, às 10:43:42, mesmo horário do recolhimento do tributo,
sendo integralmente cumprida, consequentemente, a determinação
contida no artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 680/2006.
- Não bastassem os argumentos já produzidos, ainda que não se admita que
não houve a incidência da norma jurídica sancionatória preconizada no
artigo 717, § 1o, do Regulamento Aduaneiro, nem que o recolhimento dos
direitos antidumping foram feitos nos termos do artigo 11 da Instrução
Normativa SRF no 680/2006, o que se admite apenas por argumentação,
não pode prosperar também o argumento de que o recolhimento não pode
ser admitido como espontâneo, por ter sido feito após a parametrização.
- Rematando a peça impugnatória, repisa que:
· [...] foi obrigada, por conta de falha técnica do SISCOMEX,
reconhecida desde 2007 pela Receita Federal, a retificar a
Declaração de Importação no 15/0550855-1, registrada em
25/03/2015, para informar os dados relativos ao recolhimento dos
direitos antidumping;
· A retificação da Declaração de Importação no 15/0550855-1 ocorreu 19
minutos e 56 segundos após o registro da declaração original;
· Tanto o registro da Declaração de Importação (às 10:23:46), como a
retificação da DI e o recolhimento dos direitos antidumping (às 10:43:42),
ocorreram na mesma data: 25 de março de 2015;
· O Regulamento Aduaneiro adota, como critério temporal do registro da
Declaração de Importação, o conceito de data (período de tempo), não de
hora(instante);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
10
· O recolhimento feito no mesmo dia do registro da Declaração de
Importação é considerado regular e espontâneo, nos termos do artigo 717,
I, “a” e “b”, do Regulamento Aduaneiro, que estabelecem a possibilidade de
pagamento espontâneo até mesmo após o desembaraço aduaneiro, que é
o ato final do despacho aduaneiro;
· O pagamento espontâneo previsto no artigo 717, I, “a” e “b”, do
Regulamento Aduaneiro, não se confunde com a denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional;
· Poderá ser exigido de ofício o recolhimento dos direitos antidumping,
acrescido de multa de ofício de 75%, desde que o sujeito passivo não tenha
feito o pagamento de forma espontânea, nos termos do artigo 717, I, “a” e
“b”, do Regulamento Aduaneiro;
· É pagamento espontâneo, nos termos do artigo 717, I, “a” e “b”, do
Regulamento Aduaneiro, aquele que engloba o recolhimento dos direitos
antidumping, bem como a multa e os juros de mora, quando devidos;
· Caso o sujeito passivo não recolha os direitos antidumping acrescidos da
multa e dos juros de mora, o pagamento não será considerado espontâneo;
· Não sendo o pagamento considerado espontâneo, os artigos 717, § 1o, e
745, do Regulamento Aduaneiro, autorizam a exigência isolada da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora que não foram recolhidos, quando do
pagamento dos direitos antidumping;
· O pagamento feito pela Impugnante, por ter sido feito no mesmo dia do
registro da Declaração de Importação, não estava sujeito a multa e juros de
mora e, por conta disto, foi regular, espontâneo, e não se subsome à norma
jurídica sancionatória veiculada no artigo 717, § 1o, do Regulamento
Aduaneiro.
· Além de não se subsumir à norma jurídica sancionatória preconizada no
artigo 717, § 1o, do Regulamento Aduaneiro, o pagamento feito pela
Impugnante atendeu precisamente à determinação contida no artigo 11 da
Instrução Normativa SRF no 680/2006, haja vista que o pagamento foi feito
no momento da retificação da Declaração de Importação, necessária por
conta de falha no SISCOMEX, momento em que o crédito tributário foi
constituído;
· Não é razoável a exigência de que o sujeito passivo tenha que, por uma
falha crônica do SISCOMEX, proceder às retificações necessárias em tempo
recorde por conta da parametrização, que é procedimento que, embora
devesse ser público, tem horários livremente estabelecidos pela Unidade da
Receita Federal.
Ao final, REQUER seja conhecida a Impugnação e, no mérito, seja julgada
PROCEDENTE, para afastar a exigência da multa isolada de R$ 92.209,80, seja

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
11
porque o recolhimento de R$ 122.946,32 a título de direitos antidumping foi pago
na mesma data do registro da Declaração de Importação, sendo o pagamento
considerado regular e espontâneo, nos termos do artigo 717, I, do Regulamento
Aduaneiro, seja porque o recolhimento foi feito no momento da retificação da
Declaração de Importação (necessária em razão da falha no SISCOMEX
reconhecida publicamente pela Receita Federal), conforme determinado pelo
artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 680/2006.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”, em acórdão sem redação de
ementa, na forma da Portaria RFB no 2.724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de multa de ofício em razão do recolhimento
em atraso de valores devidos em razão de direito antidumping, conforme previso no parágrafo
primeiro do inciso II do artigo 717 do Regulamento Aduaneiro, de acordo com o art. 7o, § 3o da
Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 79,
portanto, trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
12
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
26/05/2015 (fl. 34). A decisão de primeira instância foi proferida em 06/09/2022 (fls. 116/128).
Intimado da decisão de 1a Instância em 21/09/2022 (fl. 134), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 20/10/2020 (fl. 136), que está sendo incluído em pauta de
julgamento em outubro de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralisação do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721038/2015-72
13

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário